Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-71.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLUB MED BRASIL S/A - CNPJ: 03.010.384/0001-11 (RECORRENTE), MARJORIE CARVALHAL MOREIRA BITTENCOURT - CPF: 124.521.877-80 (ADVOGADO), MICHELLE DE FATIMA DINIZ PACHECO - CPF: 124.264.457-18 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS MANTOVANI BATISTA - CPF: 005.526.831-59 (RECORRIDO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001262-71.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

CLUB MED BRASIL S/A

Recorrido(s):

FERNANDO CARLOS MANTOVANI BATISTA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. PAGAMENTO DE MULTA. COBRANÇA A MAIOR. IRREGULARIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que o Recorrido FERNANDO CARLOS MANTOVANI BATISTA postula pela reparação por danos materiais e morais, em razão de cobrança a maior de multa por rescisão contratual de pacote turístico.

2.
O Recorrido adquiriu pacote turístico para viagem à França no valor total de R$ 22.025,60 (vinte e dois mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos), a ser realizado nos dias 06 de março de 2022 à 13 de março de 2022.

3.
Em razão da Pandemia da COVID-19, o Recorrido desistiu de concluir a viagem e postulou o cancelamento do pacote e concordou em pagar a multa por desistência no valor total de R$ 6.607,68 (seis mil, seiscentos e sete reais e sessenta e oito centavos).

4.
Ocorre que a empresa Recorrente realizou a cobrança de um valor extra de R$ 1.531,16 (mil, quinhentos e trinta e um reais e dezesseis centavos), sem previsão contratual.

5.
Nesse sentido, a cobrança realizada pela empresa Recorrente configura conduta irregular e o ressarcimento da quantia paga, em dobro, é medida impositiva.

6.
Danos materiais comprovados.

7.
Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente CLUB MED BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023